Tribunal: TJMT
Processo: 1022274-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 1022274-60.2020.8.11.0000 – Classe 95 – CNJ – CUIABÁ
Autor: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Réus: ESTADO DE MATO GROSSO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Processo: 1022274-60.2020.8.11.0000
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2.022
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator